Tribunal: TJDFT
Processo: 0021925-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS OCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante indicou os vícios que entendeu existentes no acórdão, de forma que, a análise da existência ou não dos vícios demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminares de não conhecimento rejeitadas.
4. Contraditório o acórdão que não considerou os itens da sentença alterados após a análise do apelo para analisar a distribuição da sucumbência.
5. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte de individualização dos valores a ser recebido por cada advogada.
6. Vícios sanados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.